Tribunal: TJES
Processo: 0002324-28.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002324-28.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATTAN OVIDIO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002324-28.2023.8.08.0011

APELANTE: JHONATTAN OVIDIO DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: EVERSON COELHO - ES12948-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
RECURSO DA DEFESA.

TRÁFICO DE DROGAS
E RESISTÊNCIA. MÉRITO.

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
INOCORRÊNCIA
.
ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA SUSTENTAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

RECURSO
IMPROVIDO.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

2. É inalcançável a tese de que o réu seria mero usuário de drogas, tendo em vista, segundo a prova testemunhal, a quantidade de entorpecentes, prontos para o comércio, além de ter sido encontrado em local conhecido pela mercancia de entorpecentes. Ademais, quando menor, o réu respondeu a representação pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, demonstrando, assim, sua inserção nessa atividade ilícita.

3. As penas-bases foram fixadas no mínimo legal, não havendo excesso a ser corrigido.

4
.

Recurso
conhecido e, no mérito,
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002324-28.2023.8.08.0011

APELANTE: JHONATTAN OVIDIO DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: EVERSON COELHO - ES12948-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
JHONATTAN OVIDIO DE SOUZA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (Id. 8143904), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e 329, do Código Penal, às penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Em razões recursais, id. 8308556, o apelante requer a absolvição e, subsidiariamente, a revisão da pena.

Emerge da Denúncia que, no dia 24/7/2023, por volta de 15h41min, na Rua José Monteiro da Silva, nº 79, Bairro Doutor Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, o réu foi flagrado trazendo consigo a droga vulgarmente conhecida como “cocaína”, com o fim de comercializá-la, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência contra funcionários competentes para executá-lo (policiais militares).

Consta dos autos que agentes de polícia estavam em patrulhamento tático motorizado em local conhecido pela intensa mercancia de entorpecentes, ocasião em que viram um indivíduo trajando camisa vermelha que, ao perceber a aproximação da viatura, dispensou um objeto que trazia em uma de suas mãos.

Diante do ocorrido, os policiais fizeram uma abordagem ao indivíduo, identificado como Jhonattan Ovidio de Souza, e localizaram no seu bolso 17 (dezessete) papelotes de cocaína.

Durante a abordagem, o réu tentou empreender fuga e desferiu um soco no rosto de um dos policiais, puxou-o em direção a uma escada, de onde desceram rolando. Não bastasse, após a queda, continuou desferindo chutes e socos, sendo necessário o uso moderado de força para contê-lo.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o apelante foi condenado pelo cometimento dos delitos de tráfico de drogas e de resistência.

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço do recurso e passo
à análise do mérito.

O crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

O crime de
resistência
(329, do Código Penal) é crime praticado por particular contra a Administração em geral e se consuma no momento em que o acusado opõe-se à ordem por meio de uma conduta violenta ou ameaçadora.

Na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado (pp. 19/23 dos autos digitalizados), no Auto de Apreensão (p. 25), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (p. 27) e no Laudo de Exame Químico (id. 8143901).

No tocante à
autoria
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

Nesse diapasão, necessário trazer ao debate as declarações em juízo de um dos policiais que presenciou o flagrante. Vejamos:

Denis Santos Vieira

Que se recorda dos fatos. Que estava em patrulhamento no dia dos fatos. Que o local é conhecido pelo tráfico de entorpecentes. Que encontraram o réu em cima de uma obra.
Que ao ver a guarnição, o réu dispensou algo.
Que ele foi abordado imediatamente. Que realizada busca pessoal, o réu demonstrava inquietude. (...)
Que o réu tentou dar um soco no depoente no rosto. Que os dois caíram da escada.
Que o réu tentou se jogar de uma mureta. Que o réu foi detido pelo depoente e outro companheiro.
Que foram apreendidos papelotes de cocaína com o réu.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/03/2024)

O réu, em interrogatório, declarou que estava no local para comprar drogas e que os pinos de cocaína eram para seu consumo. Ademais, negou ter agredido os policiais.

A negativa de autoria, no entanto, não se sustenta diante das provas produzidas em juízo e destoa do referido acervo probatório. Com efeito, as declarações que prestou são pouco verossímeis.

No que se refere à tese de desclassificação, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Nesse contexto, reputo inalcançável a tese de que o réu seria mero usuário de drogas, tendo em vista, segundo a prova testemunhal, a quantidade de entorpecentes, prontos para o comércio, além de ter sido encontrado em local conhecido pela mercancia de entorpecentes. Ademais, quando menor, o réu respondeu a representação pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, demonstrando, assim, sua inserção nessa atividade ilícita.

Quanto às penas aplicadas, verifico que as penas-bases foram fixadas no mínimo legal, não havendo excesso a ser corrigido.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo o édito condenatório, em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)